Tribunal: STF
Processo: ARE 1455754
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -SEGREDO DE JUSTIÇA - DESCABIMENTO - segredo de justiça que é exceção à regra da publicidade do processo - caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses do art. 5º, LX da CF e art. 189 do CPC - reprodução na petição inicial de informações relativas a transações bancárias - desnecessidade de atribuição de efeito suspensivo ao processo inteiro - apenas as páginas em que reproduzidas as informações sigilosas devem ser cadastradas como sigilosas, de modo que somente as partes e seus advogados possam ter acesso a elas - caso não seja tecnicamente possível o cadastramento como sigilosas apenas das páginas em que os documentos foram reproduzidos, a petição inicial deverá ser integralmente colocada sob sigilo - determinação para que a serventia de 1º grau efetue o referido cadastro. 



    ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESCABIMENTO - juntada aos autos informações protegidas por sigilo bancário que não configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, caput e § 2º do CPC - igualmente descabido o pleito de expedição de ofício ao Ministério Público para averiguação da conduta do agravado, visto que não se vislumbra, de plano, a prática de crime por parte da instituição financeira - agravante que pode, ademais, levar os fatos ao conhecimento do MP caso entenda que houve delito.



    DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a pretensão deduzida pelo agravado de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de redirecionamento da execução para a agravante e outras empresas componentes do mesmo grupo econômico - acervo probatório dos autos que demonstra suficientemente a existência de grupo econômico entre a agravante e os executados, com comunhão de interesses e transferência de patrimônio entre eles - constituição de empresas (dentre elas, a agravante) pelos filhos do executado e transferência de dois imóveis para uma delas no mesmo período em que assumida a obrigação e em que instaurado procedimento fiscal relativamente a débitos tributários - embora a insolvência não seja pressuposto legal para a desconsideração da personalidade jurídica, caso dos autos em que o patrimônio restante dos executados não se mostra suficiente para o cumprimento da obrigação buscada na execução - demonstração de abuso da personalidade jurídica, evidenciado pela prática de atos visando ocultar patrimônio de credores - presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil - decisão mantida. 



    Resultado: agravo desprovido, com determinação para que a serventia de 1º grau cadastre as folhas em que reproduzidas informações protegidas por sigilo fiscal como documentos sigilosos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, a recorrente sustenta, unicamente, que:



    “’Ab initio’ por força de determinação legal, o recurso extraordinário somente será admitido se a questão constitucional tiver relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapasse os interesses das partes no processo, de modo a repercutir sobre o interesse ou direito de outros sujeitos, determinados ou indeterminados. 



    Nesse diapasão Vossas Excelências hão de constatar que o presente recurso preenche os requisitos legais para conhecimento e provimento recursal, pois, o conhecimento do presente recurso reforça a característica extraordinária dessa Corte, na medida em que preserva sua alta função, destinada a estabelecer decisões paradigmáticas sobre a interpretação e aplicação da Constituição Federal (A aplicação da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário consoante a lei n. 11.418/06. Nelson Rodrigues Netto)”.



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente